Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-23.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703525-23.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HENRIQUE FERREIRA ROQUE RECORRIDO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, SMAFF BERLIM VEICULOS LTDA DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela recorrente (ID 51734556), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. A declaração de Imposto de Renda (ID 51734556) apresentada pelo recorrente indica renda mensal bruta superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais). Após dedução de contribuição previdenciária e imposto de renda, os rendimentos ainda são superiores a R$7.400,00 mensais. Indefiro o benefício em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto muito superior a 5 salários mínimos, parâmetro constante da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotado para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Ademais, as despesas mensais familiares ordinárias superiores a R$11.000,00 claramente afastam a hipossuficiência alegada. Intime-se o recorrente para que promova o recolhimento das custas e do preparo recursal, em duas guias distintas, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora